Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735516-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA, RAQUEL DA ROCHA MOURA, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA EIRELI - ME, RA MOURA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA LTDA - ME, RA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP MS - Comércio de Alimentos Ltda - ME contra decisão proferida nos autos da execução ajuizada em desfavor de RA MOURA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP e outros, que indeferiu os pedidos de penhora de uma bicicleta de competição e do título de sócio do Clube Cota Mil, de propriedade dos agravados. Sustenta a parte agravante que os agravados vêm utilizando uma rede de empresas de fachada e ocultando bens para frustrar a execução, como a bicicleta de competição e o título do Clube Cota Mil, ambos de alto valor. Alega, ainda, que há provas suficientes para a penhora desses bens e que tais medidas são necessárias para a satisfação do débito de, aproximadamente, R$ 400.000,00. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, afasto a análise do pedido de penhora de contas, recebimentos de cartão de crédito e de não arquivamento do feito, pois a decisão agravada não tratou dessas questões. O agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de penhora de uma bicicleta de competição e do título de sócio do Clube Cota Mil, sob o fundamento de que os agravados estariam utilizando esses bens para ocultar patrimônio e frustrar a execução. A decisão agravada concluiu pelo indeferimento dos pedidos com base na ausência de comprovação acerca da existência e titularidade dos bens mencionados. Com relação à bicicleta de competição, não há nos autos prova suficiente de sua existência, tampouco foi demonstrado que tal bem se encontra na posse dos agravados. Da mesma forma, o título do Clube Cota Mil não foi devidamente comprovado nos autos, restando incerta sua titularidade e disponibilidade. Assim, mesmo diante das alegações do agravante acerca da suposta ocultação de bens, o pedido não pode prosperar sem a devida comprovação. A simples presunção de que os agravados estariam ocultando bens não se revela suficiente para autorizar a penhora. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ou deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator